Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705968-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) REQUERENTE: RAMILTON PEREIRA DE MORAIS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RAMILTON PEREIRA DE MORAIS contra a decisão monocrática (ID 57410049) que inadmitiu a Revisão Criminal por ele proposta, por se amparar em matéria preclusa, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito. Nas razões de embargos (ID 57526263), a Defesa reitera que, por ser mais benéfica ao acusado, o STF tem se posicionado favoravelmente à oferta de Acordo de Não Persecução Penal, acrescentando que o instituto é cabível mesmo após o trânsito em julgado da ação penal. Ao final, requer o exame dos embargos de declaração, “para que seja esclarecida a contradição de que o STF aceita o julgamento do feito na forma proposta e o eminente relator entende de forma contrária” (sic). Em contrarrazões (ID 58597964), a d. Procuradoria de Justiça pugna pelo conhecimento e não acolhimento dos embargos de declaração. É o relato do necessário. Decido. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão hábil a justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico. Na decisão questionada, contudo, não se verifica presente qualquer uma das máculas passíveis de serem sanadas pela via eleita. Cumpre salientar que a Revisão Criminal foi ajuizada sob a alegação de que o ANPP nunca havia sido ofertado ao sentenciado. No entanto, aludida informação contraria frontalmente o que consta dos autos da ação penal, conforme se infere do seguinte excerto da decisão abaixo: “(...) Inicialmente, anoto que a Revisão Criminal é cabível em hipóteses específicas, destinadas a reparar erros judiciais de processos findos, com condenação já transitada em julgado, nos termos estabelecidos pelo art. art. 621 do CPP: (...) Esclarecidas essas premissas, verifico que o pleito revisional não pode ser conhecido. Isso porque, ao contrário do alegado pela Defesa, o Acordo de Não Persecução Penal foi oferecido pelo MPDFT a RAMILTON em 22/7/2020, e reiterado no dia 10/8/2020, oportunidade em que o então indiciado expressamente recusou o benefício. É o que confirma a respectiva certidão de ID 55888030, fl. 48: ‘IP no 2019.13.1.002408-5 (IP no 227/2019-CORPATRI) CERTIDÃO No dia 22/07/2020, entrei em contato com o indiciado RAMILTON PEREIRA DE MORAIS, através do número telefônico (61) 98546-6965, ocasião em que o informei acerca da possibilidade de celebração de Acordo de Não Persecução Penal no âmbito do Ministério Público, fornecendo-lhe os esclarecimentos necessários e encaminhando-lhe uma cartilha informativa explicando os detalhes da referida medida. Durante a ligação, o indiciado informou que discutiria o assunto com o seu advogado e me retornaria no prazo fornecido, de 10 dias. Escoado o prazo, sem manifestação do indiciado, no dia 10/08/2020, retornei o contato através do mesmo número telefônico, ocasião em que RAMILTON declarou expressamente que não possuía interesse na celebração do Acordo. Registre-se que, embora conste do Boletim de Ocorrência e do depoimento do indiciado o nome ROMILTON em vez de RAMILTON, em consulta às bases de dados disponíveis, a grafia correta do nome do indiciado seria RAMILTON, conforme, inclusive, consta na qualificação de seu filho, o também indiciado ANTONIO RAMILSON.’ A negativa de RAMILTON à medida despenalizadora também foi consignada pelo Órgão Ministerial na petição que acompanhou a denúncia, a saber (fls. 15/16): ‘(...) Por outro lado, registre-se que foi ofertado ao denunciado RAMILTON PEREIRA DE MORAIS a possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público, porém RAMILTON manifestou expresso desinteresse na medida. Já quanto ao benefício da suspensão condicional do processo, o Ministério Público esclarece que o seu eventual cabimento será analisado por ocasião da audiência de instrução e julgamento a ser designada nos presentes autos. (...)’. Apenas para contextualização do caso, assinalo que RAMILTON foi condenado, juntamente com seu filho (Antônio Ramilson Bezerra de Morais) à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como 14 (quatorze) dias-multa, pela prática do crime do art. 180, caput, do CP (receptação). Interpostos recursos de apelação pelos 2 (dois) denunciados, a sentença condenatória (ID 158530325 dos autos de origem) foi parcialmente reformada pela 3a Turma Criminal deste TJDFT (ID 176320953), reduzindo a pena de RAMILTON para 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, além de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima (ID 176320953). O trânsito em julgado operou-se em 2/10/2023 (ID 176320963). Por fim, destaco que o ANPP ‘não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal’ (AgRg no REsp n. 1.912.425/PR, Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Logo, por envolver matéria preclusa, o pleito revisional não pode ser admitido. (...)”. destaques nossos Ademais, além da Defesa não ter feito menção à expressa negativa de RAMILTON às ofertas de ANPP formuladas pela Promotoria de Justiça, respalda os embargos de declaração na ocorrência de “contradição” que claramente não se aplica à via eleita. Isso porque a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios refere-se a uma incompatibilidade lógica entre duas proposições integrantes de um mesmo decisum (contradição interna), não abarcando a discordância entre o resultado do julgado e eventual entendimento jurisprudencial (não vinculante) que, no caso, sequer serviria ao fim vindicado pela Defesa. Nesse sentido é o entendimento desta Câmara Criminal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. DECISÃO CLARA E FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO. INVIABILIDADE NA VIA RECURSAL. I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP) não se prestando o recurso para a mera reapreciação da lide. II - A contradição eventualmente sanável por meio de embargos de declaração é aquela interna do acórdão, que impede a compreensão lógica e racional do julgado, o que não se verifica no caso sob exame. III - As razões do recurso demonstram que o embargante pretende o reexame de matéria julgada, objetivo que não se conforma à finalidade a que se destinam os embargos declaratórios. IV - Embargos de declaração rejeitados.” (Acórdão n. 1841748, 07064916620218070004, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Câmara Criminal, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO NÃO DEDUZIDO NA EXORDIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de pedido deduzido apenas em embargos de declaração em razão da evidente inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico, sobretudo na via estreita dos aclaratórios. 2. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal). 3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 4. Embargos de Declaração parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos.” (Acórdão n. 1692175, 07297688920228070000, Relatora: SIMONE LUCINDO, Câmara Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023) – grifo nosso Vislumbra-se, assim, que a intenção da Defesa é rediscutir a matéria já julgada, diante do provimento judicial desfavorável ao que a Defesa pretendia, propósito esse que não se admite em embargos de declaração, os quais se restringem às hipóteses enumeradas no art. 620 do CPP. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. BRASÍLIA, DF, 10 de maio de 2024 14:54:11. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator